Tribunal: TJES
Processo: 0010238-79.2016.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010238-79.2016.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALMIR ALESSANDRO SOARES PENA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0010238-79.2016.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALMIR ALESSANDRO SOARES PENA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INADMISSIBILIDADE. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA DE FORMA CABAL E INEQUÍVOCA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, INCLUSIVE POR CONFISSÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DÚVIDA QUANTO AO
ANIMUS NECANDI.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DE QUALIFICADORA (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, CP). A denúncia narra que o acusado, em comunhão de desígnios, desferiu golpes de faca contra a vítima, em ato não consumado por circunstâncias alheias às suas vontades. O recorrente busca a absolvição sumária por legítima defesa, ou, subsidiariamente, a impronúncia, a desclassificação do delito para lesão corporal, ou o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O recurso objetiva a reforma integral da sentença para afastar o julgamento perante o Tribunal do Júri.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
Não padece de nulidade a decisão de pronúncia que se resume a apresentar provas de materialidade e de autoria delitivas, uma vez que é vedado ao magistrado apresentar convicção acerca da prática do crime, cujo julgamento compete ao Tribunal Popular do Júri. Restando fundamentada de forma satisfatória a decisão de pronúncia, inexiste nulidade a ser reconhecida neste aspecto.

3
.
As questões jurídicas centrais em exame são: (I) Definir se a tese de legítima defesa encontra-se comprovada de forma cabal e inequívoca, de modo a autorizar a absolvição sumária do recorrente (art. 415, IV, CPP). (II) Estabelecer se há ausência de indícios suficientes de autoria ou materialidade que justifique a impronúncia (art. 414, CPP, implícito). (III) Verificar se a ausência de
animus necandi
está demonstrada de forma inconteste, permitindo a desclassificação do delito para lesão corporal (art. 129, CP). (IV) Analisar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente, autorizando seu decote na fase de pronúncia (art. 121, § 2º, IV, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4
. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não demandando juízo de certeza, mas apenas a prova da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, em conformidade com o artigo 413, do Código de Processo Penal. Havendo dúvida quanto ao mérito, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das controvérsias.

5
. A materialidade do crime tentado encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais e pelas demais provas orais carreadas. Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem da confissão qualificada do próprio réu, que admite ter desferido golpes de faca na vítima, e do depoimento de testemunha que corrobora a sua presença na cena do crime e a narrativa acusatória. Tal conjunto probatório se mostra suficiente para a admissibilidade da acusação.

6
.
O pleito de absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa exige prova cabal e inequívoca da excludente de ilicitude. A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos — a do réu versus a da vítima, que descreve um ataque súbito — cria uma controvérsia que impede o reconhecimento imediato da excludente, devendo a tese ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

7
. A desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal (art. 129, CP) é cabível apenas quando a ausência do
animus necandi
se mostra inconteste. O emprego de faca, instrumento de alta potencialidade lesiva, e os relatos de que os golpes foram desferidos contra a vítima são elementos que, no mínimo, levantam a dúvida sobre a intenção do agente, a qual deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

8
. O decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP) é medida excepcional, reservada para quando a circunstância se revela manifestamente improcedente. A descrição na denúncia de um ataque de surpresa, em local ermo, durante a noite, e praticado por dois agentes contra um, confere amparo probatório à qualificadora, razão pela qual sua análise definitiva deve ser reservada ao Júri Popular.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (CP), art. 14, II. Código Penal (CP), art. 29. Código Penal (CP), art. 121, § 2º, IV. Código Penal (CP), art. 129. Código de Processo Penal (CPP), art. 413. Código de Processo Penal (CPP), art. 415.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.190.398/BA, Sexta Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21.05.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.683/MG, Quinta Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.05.2025. TJDF, Acórdão 2061513, 0716402-49.2024.8.07.0020, 1ª Turma Criminal, rel. Des. Esdras Neves, j. 29.10.2025. TJDF, Acórdão 2052602, 0718089-54.2020.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 01.10.2025.

Vitória, 24 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010238-79.2016.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALMIR ALESSANDRO SOARES PENA

Advogado(s) do reclamante: ROMILDA CARDOSO DE OLIVEIRA PEREIRA, MANOEL TEODORO ARAUJO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido Estrito interposto por
ALMIR ALESSANDRO SOARES PENA
, em face da r. decisão de pronúncia (fls. 23/30 - ID 10054227), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Em apertada síntese, narra a denúncia (ID 10054221, p. 7-9) que, no dia 14 de maio de 2010, por volta das 23h30, na margem da Rodovia BR-101, Bairro Seac, no município de São Mateus/ES, o recorrente, em comunhão de desígnios e vontades com o corréu Rander de Menezes, e agindo com
animus necandi
, teria desferido golpes de faca contra a vítima EDVALDO ALVES FONSECA, enquanto o corréu efetuava disparos de arma de fogo. O crime não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que a vítima, mesmo ferida, conseguiu empreender fuga e buscar socorro.

Nas razões recursais de ID nº 10054227 (p. 45-85), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição sumária do recorrente, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiro. Subsidiariamente, pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, a desclassificação do delito para lesão corporal, tipificada no artigo 129 do Código Penal, e, por fim, o decote da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10054342, em que o Ministério Público de 1º grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 13746110, de lavra da Procuradora de Justiça Edwiges Dias, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Pois bem.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, não demandando um juízo de certeza, tal como o exigido para uma condenação.

Isto é, para que o réu seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, o magistrado deve se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos exatos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a pronúncia, não se exige um acervo probatório robusto, sendo suficientes elementos que estabeleçam um liame entre o acusado e o delito, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

Acerca do tema, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Direito processual penal. Agravo regimental. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, mantendo a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado, conforme decisão do Tribunal de Justiça da Bahia.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, entendendo que a materialidade do crime foi devidamente provada pelo laudo pericial e que havia indícios suficientes de autoria, comprovados pela prova testemunhal.
O recorrente alega violação ao art. 414 do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva e requerendo a impronúncia.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, baseada em indícios de autoria e materialidade, pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a vedação ao reexame de provas pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir 5.
A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova robusta da prática do crime, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme o art. 413 do CPP.
A revisão da decisão de pronúncia demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
A competência para julgar o réu é do Tribunal do Júri, sendo incabível a reforma da decisão de pronúncia por esta Corte Superior, sob pena de usurpação de competência.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não prova robusta.
2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 3. A competência para julgar o réu é do Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte Superior reformar a decisão de pronúncia."
(
STJ
. AgRg no REsp n. 2.190.398/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025,
DJEN de 27/5/2025
)”.

Exatamente por depender de provas de materialidade e indícios de autoria do crime, sem juízo de certeza acerca da conduta em tese praticada pelo acusado, é que as teses defensivas de absolvição sumária, o pedido de desclassificação dos fatos para o delito de lesão corporal e o pleito de decote das qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ou seja, havendo dúvidas de ter o réu agido imbuído de
animus necandi
e/ou somente imprimido ação com o fim de defender-se de eventual agressão cometida pelo ofendido, deve imperar o princípio
in dubio pro societate
, competindo ao juízes leigos o julgamento da matéria. Nesse sentido, seguem os precedentes:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 121, § 2º, inciso II, cumulado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 19, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma do artigo 69, do Código Penal. 2. A defesa argui preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, pretende a absolvição sumária do recorrente, sob alegação de que agiu em legítima defesa, e, subsidiariamente, a impronúncia, ao argumento de que não há indícios suficientes de materialidade, autoria ou dolo homicida, bem como a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) verificar se houve nulidade por falta de fundamentação da sentença de pronúncia; (ii) analisar se há elementos para a absolvição sumária por legítima defesa, ou impronúncia por ausência de indícios de autoria, materialidade ou dolo homicida; e (iii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. A sentença de pronúncia destacou a presença da materialidade e indícios suficientes da autoria, suficientes para a pronúncia do recorrente, e rechaçou, nesta fase, a tese de legítima defesa, não sendo possível reconhecer nulidade por falta de fundamentação.
5. Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos da vítima, das testemunhas e na confissão qualificada do recorrente, que admite ter golpeado a vítima com um canivete. 6.
A absolvição sumária por legítima defesa e a desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri somente são cabíveis quando houver demonstração inequívoca da excludente de ilicitude ou da ausência de dolo ou assunção do risco de matar, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código Penal, artigo 14, inciso II, artigo 69, e artigo 121, § 2º, inciso II; Decreto-Lei nº 3.688/1941; Código de Processo Penal, artigo 413, § 1º, artigo 415, inciso IV. (
TJDF.
Acórdão 2061513, 0716402-49.2024.8.07.0020, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2025,
publicado no DJe: 09/11/2025
)”.

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia pela conduta prevista no artigo 121, §2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a finalidade de submetê-las a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Aferir (i) a possibilidade de despronúncia; (ii) se é possível o afastamento da qualificadora de utilização de recurso que dificulte a defesa da vítima; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 5. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese. 6.
O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia exige a manifesta improcedência da imputação. Apontando as provas a possibilidade de ter havido recurso de dificultou a defesa da vítima, deve a respectiva qualificadora ser submetida ao Tribunal do Júri
.
IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 1648898, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 24.11.2022. TJDFT, Acórdão nº 1643571, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.11.2022. (
TJDF.
Acórdão 2052602, 0718089-54.2020.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª; TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no
DJe: 14/10/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto por agravante contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que inadmitiu o processamento dos recursos especiais.

2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público Estadual para reinserir a qualificadora do emprego de meio de que possa resultar perigo comum, determinando que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio doloso consumado qualificado.

3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação de dispositivos do Código de Processo Penal e do Código Penal, pleiteando o restabelecimento da decisão de impronúncia e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do perigo comum.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido, considerando a incidência da Súmula 7/STJ, que impede o reexame de provas na via especial.

5. Outra questão é a possibilidade de exclusão da qualificadora do perigo comum na fase de pronúncia, sob a alegação de ausência de amparo no conjunto fático-probatório.

III. Razões de decidir

6. O recurso especial não é a via adequada para o reexame das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, conforme a Súmula 7/STJ, que veda o revolvimento do conjunto fático-probatório.

7.
A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito, conforme a competência constitucional.

8.
A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente infundada, o que não se verifica no caso em exame, pois a qualificadora encontra respaldo no conjunto probatório
.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O recurso especial não é cabível para reexame de provas, conforme Súmula 7/STJ. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito. 3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente infundada".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 414; CP, art. 121, §2º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.813.593/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.795.012/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.03.2025;

STJ, AgRg no AREsp 2.629.056/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.02.2025. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.613.683/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 13/5/2025
)”.

Feitas essas considerações, passo à análise dos argumentos deduzidos pela defesa.

Cotejando as provas coletadas no curso da instrução criminal, vislumbro que a
materialidade
do delito doloso contra a vida se encontra devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 10 (ID 10054221, p. 45), que atesta a ocorrência de ofensa à integridade corporal da vítima, e pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 10054221, p. 31), além das demais provas orais carreadas aos autos.

No que tange aos indícios de
autoria
delitiva, ao contrário do sustentado pela defesa, a decisão de pronúncia não se ampara exclusivamente em conjecturas ou provas frágeis. O acervo probatório contém elementos judiciais que constituem indícios de autoria em face do réu, no sentido de ter entrado em discussão com a vítima no dia dos fatos e proferido agressões físicas que ocasionaram, em tese, as lesões previstas no laudo pericial.

O próprio recorrente, Sr. Almir Alessandro Soares Pena, em seu interrogatório judicial (ID 10054228), embora sustente ter agido amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, admite ter desferido golpes de faca contra a vítima. Trata-se de uma confissão qualificada, que, por si só, já constitui indício suficiente de autoria do ato material de esfaquear a vítima. A controvérsia, portanto, não reside na prática do ato em si, mas no contexto e na intenção que o motivaram, matéria essa que é de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Ademais, a testemunha Sr. Edione Trajano Pratti, taxista que transportou o recorrente, o corréu e a vítima momentos antes do crime, confirmou em juízo (ID nº 10054336) que conduziu os três indivíduos até as proximidades do local dos fatos. Relatou, ainda, que no dia seguinte, a própria vítima o procurou, narrando ter sido alvo de uma tentativa de homicídio perpetrada pelo recorrente e pelo corréu. Tal depoimento, prestado sob o crivo do contraditório, corrobora a presença do recorrente na cena do crime e a narrativa sustentada pela acusação na peça acusatória.

Malgrado as versões apresentadas pelo recorrente e pelo corréu Rander de Menezes em seus respectivos interrogatórios sejam conflitantes acerca da dinâmica fática, tais inconsistências devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença e não refutam, dada a ausência de prova inconteste sobre o alegado
aninus laedendi
do pronunciado, os indícios de autoria capazes de conduzi-lo a julgamento pelo Plenário do Júri.

Portanto, o que se observa não é uma pronúncia baseada em suposições, mas em um conjunto de indícios que inclui a confissão qualificada do próprio réu, o depoimento de testemunha que confirma em juízo a sua presença na cena do crime e as contradições entre as narrativas dos acusados. Esse conjunto, para esta fase processual, mostra-se mais do que suficiente para a admissibilidade da acusação.

Superada a tese de impronúncia, passo à análise do pleito de absolvição sumária pela legítima defesa. A absolvição sumária, nos termos do artigo 415, do Código de Processo Penal, exige prova cabal, inequívoca e estreme de dúvidas da excludente de ilicitude. No presente caso, a alegação de legítima defesa se encontra em total dissonância com a narrativa apresentada pela vítima em sede policial, que descreveu um ataque súbito e coordenado, assim como o depoimento da testemunha em juízo. As contradições já apontadas entre os interrogatórios dos réus também impedem o reconhecimento, de plano, da excludente. A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos cria uma controvérsia que somente o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, pode dirimir.

Nessa mesma linha, o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129, do CP) também não merece prosperar. A desclassificação nesta fase processual somente é cabível quando houver prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, como acima explicitado. No caso dos autos, a utilização de uma faca, instrumento de alta letalidade e os relatos de que os golpes foram desferidos nas costas da vítima são elementos que, no mínimo, apontam para a possibilidade da intenção de matar. A dúvida sobre o elemento subjetivo do agente – se agiu com dolo de matar ou apenas de lesionar – deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença.

Por fim, em relação ao pedido de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), entendo que também não deve ser acolhido. As qualificadoras, na fase de pronúncia, somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer amparo probatório.

No caso em tela, a denúncia descreve um ataque de surpresa, em local ermo, durante a noite, e perpetrado por dois agentes contra um. A própria vítima, em seu depoimento, afirma que, enquanto caminhava com os acusados, foi subitamente atacada. Tais circunstâncias, se comprovadas em plenário, são aptas a configurar a referida qualificadora. A análise definitiva sobre a sua ocorrência, portanto, compete ao Júri Popular.

Diante do exposto, restando hígidos os fundamentos da decisão de pronúncia, que se encontra alicerçada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 24 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.